Tribunal: STF
Processo: HC 194516
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. A gradação do tráfico de entorpecentes, apreendida porção substancial de droga, sinaliza a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, considerado julgamento de mérito da impetração, cumpre declarar o prejuízo dos embargos de declaração formalizados em face da decisão mediante a qual indeferido pedido de liminar.